Tribunal: TJES
Processo: 5015726-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015726-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JARBAS ANTONIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JOVACY DOS SANTOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. REDIRECIONAMENTO AOS BENS DO SUPOSTO CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Jarbas Antônio de Oliveira contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que suspendeu a execução de título extrajudicial por ausência de bens penhoráveis do executado e indeferiu pedido de intimação de cônjuge, sob fundamento de insuficiência probatória quanto à existência de regime de bens.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a suspensão da execução pela inexistência de bens penhoráveis foi aplicada corretamente; e (ii) avaliar a possibilidade de redirecionamento da execução aos bens do suposto cônjuge do executado, com base em provas indiretas de união estável apresentadas pelo exequente.

III. Razões de decidir

A suspensão do processo fundamenta-se no art. 921, III, do CPC, que prevê o sobrestamento da execução na ausência de bens penhoráveis, após esgotadas as diligências judiciais sem sucesso.

A insuficiência de provas documentais de união conjugal entre o executado e a suposta cônjuge não justifica a constrição de bens, uma vez que redes sociais e documentos não oficiais são insuficientes para comprovar a comunhão de bens.

A jurisprudência do STJ restringe o redirecionamento de execução ao cônjuge não devedor à comprovação efetiva de bens comuns, o que não se verifica nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento
: “1. A execução suspende-se ante a ausência de bens penhoráveis do devedor, após diligências judiciais exauridas. 2. A comprovação formal de comunhão de bens é requisito para constrição judicial em nome de cônjuge não integrante da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.862.709/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.09.2023

Vitória/ES,
10 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015726-90.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JARBAS ANTÔNIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
JOVACI DOS SANTOS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JARBAS ANTÔNIO DE OLIVEIRA
contra decisão do id. 49621229, que suspendeu a execução pela ausência de bens penhoráveis e indeferiu o pedido de intimação da cônjuge do executado, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da "Execução de Título Extrajudicial" registrada sob o n. 0002961-90.2016.8.08.0021 ajuizada pelo agravante em desfavor de
JOVACI DOS SANTOS
.

Em suas razões recursais (id. 10197269), alega o agravante, em síntese, que é interesse da administração da justiça que o processo de execução atinja o seu fim e todo o meio de prova disponível ao Juízo deve ser colocado à disposição do exequente.

Afirma que demonstrou por todos os meios possíveis que o executado é casado e/ou vive em união estável com a Sra. Vanilda Elizabeth Moreira dos Santos, havendo a possibilidade de existir bens em seu nome para frustrar a execução.

Argumenta que suspender a execução é confirmar que a Justiça não está sendo eficaz e não está alcançando o seu objetivo.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão, com a consequente retomada do feito executivo.

Contrarrazões no id. 10935399, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Entendo que não há razões para modificar o entendimento do id. 10267205.

Insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo juízo
a quo
, cujo trecho mais relevante transcrevo a seguir:

Cuidam os autos de pedido formulado no ID 49605995, por JARBAS ANTONIO DE OLIVEIRA, nos autos da presente execução de título extrajudicial, no qual requer a continuidade da tramitação processual, sob o argumento de que o executado, JOVACI DOS SANTOS, se encontra casado com a Sra. Vanilda Elizabeth Moreira, conforme prints de publicações em redes sociais.

Todavia, conforme é cediço, para que se conclua a existência de regime de bens entre cônjuges, faz-se necessária a apresentação de prova documental formal e incontestável, que vá além de meras postagens ou declarações informais em redes sociais. As capturas de tela anexadas aos autos não possuem o condão de demonstrar, com a devida robustez jurídica, a existência do regime de comunhão de bens, de modo a legitimar os atos executórios pretendidos.

À míngua de provas consistentes, indefiro o pedido ID 49605995, e com fundamento no art. 921, inc. III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Anote-se no painel de prazo.

Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente.

Após o prazo suspensivo de 1 (um) ano, certifique-se e arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (CPC, art. 921, § 2º).

Saliente-se que, já tendo sido realizada as diligências via sistemas disponíveis ao juízo, NÃO serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. [...]

Muito bem. Extrai-se dos autos que o agravante ingressou com Execução de Título Extrajudicial em desfavor do executado, ora agravado, tendo como objeto uma Nota Promissória e, até o presente momento, não obteve satisfação em seu crédito.

Nesse cenário, dadas as tentativas inexitosas de atingir os bens do recorrido, o recorrente, munido de fotos de redes sociais, pleiteou, às fls. 163/165, sejam atingidos os bens do cônjuge do agravado, o que foi indeferido pelo magistrado, com a imediata determinação de suspensão do feito, conforme transcrito acima.

Em relação à suspensão da execução, verifica-se que o juízo
a quo
apenas cumpriu com o determinado no inciso III do artigo 921 do Código de Processo Civil, segundo o qual a execução é suspensa pela inexistência de bens penhoráveis.

Nota-se que o juízo
a quo
diligenciou em todos os meios a ele disponíveis na busca de ativos financeiros do executado, ora agravado, com a utilização de consulta ao sistema Sisbajud, Renajud, Infojud e SREI (fls. 85/91), inexistindo quaisquer bens ou valores a serem constritos.

Dessa forma, deve ser afastado o argumento de que houve inação ou desídia do Poder Judiciário, que, frise-se, agiu quando provocado, na forma do princípio dispositivo. Registre-se que a execução é pautada pelo interesse do credor, o qual possui a incumbência de impulsionar o feito executivo e diligenciar o andamento do feito para reaver o valor exequendo, desde que pautado na legislação vigente e na jurisprudência.

Assim, ao ser devidamente instado a agir, o juízo
a quo
diligenciou na busca da satisfação do crédito exequendo, porém, não obteve êxito em razão da ausência de bens penhoráveis, sendo aplicável o sobrestamento do feito, a teor do dispositivo supracitado. Sobre a questão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INFOJUD E RENAJUD. RESPOSTA NEGATIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - É sabido que em sede de processo de execução, conforme apregoa o inciso III, do art. 921, do Código de Processo Civil, "Art. 921.Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis". II – A despeito da alegação recursal, houve realização de consulta no sistema INFOJUD pelo Juízo de origem, contudo, com resposta negativa, que aliado aos demais inexitosos resultados em bancos de dados outros postos à disposição do Juízo, a exemplo também do SISBAJUD, subsidiou a irretocável decisão de suspensão do feito com fulcro no art. 921, III, do CPC.
III - Sendo assim, não merece amparo a pretensão da recorrente de reforma do decisum agravado para que seja afastada a suspensão da respectiva execução e o início da contagem da prescrição intercorrente, eis que não localizados bens penhoráveis do executado
. lV - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES; AI 5006236-78.2023.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 20/03/2024)

Para além dessa questão, no tocante ao argumento apontado pelo exequente, ora agravante, de que o agravado é casado, com o pleito de redirecionamento aos bens da cônjuge, verifica-se que o magistrado de primeiro grau procedeu com a consulta no CRC-Jud, obtendo a informação de que inexistem registros do matrimônio indicado pela parte (fls. 159/160), o que, por óbvio, impediu o deferimento de intimação da apontada esposa do agravado para responder com seus bens.

Nesse particular, advirto que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido o redirecionamento da execução ao cônjuge que nem sequer integra a relação processual em hipóteses específicas, não podendo ser deferido de forma imediata e automática.

Isso porque a constrição deve recair apenas sobre bens em comum do casal, sendo necessária, ainda, a comprovação do regime de bens e a data em que a dívida foi contraída - se antes ou após a união - situações estas que não estão evidenciada nos autos e, pelo contrário, não há qualquer vínculo conjugal registrado nos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais do país. Sobre a questão:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIRO. [...] PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL. RESERVA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a medida constritiva do patrimônio pode recair sobre os bens comuns do casal, no regime de comunhão de bens, respeitando-se a meação do cônjuge do devedor. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.862.709/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA ESPOSA DO EXECUTADO, QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO ÚNICO DOS CONSORTES. PROTEÇÃO DA MEAÇÃO E BENS EXCLUSIVOS DO CÔNJUGE QUE SE DÁ PELA VIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO (ART. 674, § 2º, INCISO I, DO CPC/2015). REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO.[...] 3. Por essa razão, revela-se perfeitamente possível a constrição judicial de bens do cônjuge do devedor, casados sob o regime da comunhão universal de bens, ainda que não tenha sido parte no processo, resguardada, obviamente, a sua meação. 4. Com efeito, não há que se falar em responsabilização de terceiro (cônjuge) pela dívida do executado, pois a penhora recairá sobre bens de propriedade do próprio devedor, decorrentes de sua meação que lhe cabe nos bens em nome de sua esposa, em virtude do regime adotado. [...] (REsp n. 1.830.735/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Por fim, não se mostra crível redirecionar o feito executivo por meras ilações de que, possivelmente, existem bens do executado em nome de terceiro, devendo eventual fraude à execução ser devidamente comprovada nos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 02.12.2024

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.